Tribunal: STF
Processo: ARE 1591117
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI 11.343/06). RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. VOTO MAJORITÁRIO MANTIDO. EMBARGOS INFRINGENTES DESACOLHIDOS.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s)  5, LVII, §2º da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Com a devida vênia ao Doutor Leandro Augusto Sassi, entendo que deve ser mantido o voto majoritário, de relatoria do Em. Des. Luciano Andre Losekann, que indeferiu a concessão da privilegiadora do artigo 33, §4º, do Código Penal, conforme os seguintes fundamentos reproduzidos abaixo, em azul (evento 37, RELVOTO1):
Consabido que, para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento na dedicação a atividades criminosas, é imprescindível, além da quantidade de drogas, aliar outros elementos concretos que permitam concluir que o agente se dedica a atividades criminosas e/ou integra organização criminosa, não bastando meras ilações ou suposições.
A sentença afastou a privilegiadora sob o seguinte argumento:
Por fim, entendo que não há de se cogitar na incidência da minorante do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, especialmente pelos indicativos de que os réus se dedicavam à atividade ilícita, pelo fato de DEIVIDE ser reincidente específico no delito de tráfico de drogas e de haver indícios do envolvimento de MARCOS em situações ilícitas pretéritas (sua companheira declara, em depoimento judicial, ter encontrado telefones celulares em meio a outros objetos dentre as coisas pessoais do réu, os quais, segundo ele, teriam sido entregues por familiares de presos), pela circunstância de se tratar de delito de tráfico majorado (inclusive com duas majorantes em relação a MARCOS), bem como pela quantidade de drogas e sua natureza (10 tijolos de maconha pesando 7,846 kg e aproximadamente 401 gramas de cocaína), sendo, segundo relatos dos agentes penitenciários, uma das maiores apreensões de drogas no interior da Penitenciária Modulada de Ijuí-RS, que certamente serviria para abastecer inúmeros usuários no interior da referida penitenciária, fomentando, naquele local, uma série de outros delitos, visto que, como se sabe, a droga pode servir como moeda de troca e verdadeiro instrumento de poder no interior do Sistema Penitenciário. A situação concreta evidenciada no caso dos autos, diante das suas circunstâncias concretas e nuances, é absolutamente incompatível com a incidência da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11343/06. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente